Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. 1. O Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, não decorre automaticamente do desprovimento dos embargos e tampouco é adequada aos casos em que o recurso fundamenta-se em dúvida razoável sobre o tema, o que afasta o caráter protelatório.
2. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.